Tribunal: STF
Processo: RE 80961
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
- Não se conhece de Recurso Extraordinário que visa reexame de provas, e invoca matéria não prequestionada. Valor da causa inferior ao da alçada.- A culpa do preposto faz presumir a culpa do preponente, mas tal presunção cede ante prova em contrário.